Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
I – O julgamento de incidente de inconstitucionalidade instaurado perante o Conselho Especial deste TJDFT deve ser observado pelos demais órgãos julgadores, conforme disciplina do art. 927 do CPC.
II – A suspensão de processo para aguardar o julgamento de incidente de inconstitucionalidade de lei visa observar os princípios da segurança jurídica e uniformidade de jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.
III -Agravo interno desprovido.